Tribunal: TJDFT
Processo: 0749194-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749194-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARINETE DE SILVA FERNANDES, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24342007, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora ARINETE DE SILVA FERNANDES, intime-se a cessionária requerente MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA – ME para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: a) procuração atualizada outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; b) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; c) Escritura Pública de Cessão de Direitos na qual se faça referência que o credito cedido pela credora acima se refere ao presente precatório; d) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e e) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto